Tribunal: STF
Processo: RHC 249816
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    O agravante interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, em razão da inadmissibilidade da via eleita para revisão de provas e reexame de dosimetria penal.



    A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, requerendo absolvição por insuficiência de provas, redução da pena, fixação de regime inicial mais brando e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que autorize o conhecimento do habeas corpus como sucedâneo recursal para revisão de provas e dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus para reexame de matéria fático-probatória e revisão de dosimetria penal, salvo manifesta ilegalidade (HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016).



    No caso concreto, a condenação do agravante decorreu de provas idôneas e suficientes, incluindo boletim de ocorrência, autos de reconhecimento e depoimentos testemunhais.



    O regime inicial fechado foi fundamentado na gravidade concreta da conduta, na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na jurisprudência consolidada (HC 164.483 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 3/2/2020).



    A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é inviável, por não atender aos requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente pelo emprego de grave ameaça.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal para revisão de matéria fático-probatória e dosimetria penal, salvo manifesta ilegalidade. A fixação de regime inicial fechado, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando ausentes os requisitos legais, são compatíveis com a jurisprudência desta Suprema Corte."